Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO ALIENADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a responsabilidade do proprietário do automóvel que deixa em consignação o bem para ser vendido, em relação a negócio feito entre a consignatária e o terceiro.
2. Reconhece-se a nulidade de transação de veículo alienado a instituição financeira sem a anuência desta.
3. Mantém-se a condenação da empresa consignatária do veículo pelos prejuízos causados tanto ao proprietário do veículo quanto ao terceiro.
4. Afasta-se a pretensão de danos morais pelo constrangimento de ir a uma delegacia de polícia para esclarecer sobre a posse de veículo, diante das particularidades do caso concreto que indicam que o possuidor assumiu os riscos permanecendo com o bem por mais de um ano sem buscar esclarecer a situação jurídica do automóvel pelo qual pagara apenas uma parte.
5. Confirma-se a imposição de sucumbência no percentual mínimo disposto na lei processual.
6. Recurso desprovido.